Tribunal: TJPA
Processo: 0801283-92.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0801283-92.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A REGRESSÃO CAUTELAR. COMETIMENTO DE NOVO CRIME NO CURSO DO CUMPRIMENTO DA PENA. Em pesquisa realizada no Sistema SEEU verifica-se que após a decisão recorrida, o juízo a quo determinou a regressão cautelar de regime do agravado (mov.175). RECURSO PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em julgar prejudicado o presente recurso por perda superveniente do objeto,
nos termos da fundamentação do voto da relatora.

A Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a decisão que indeferiu o pedido de regressão cautelar de regime requerido em desfavor do agravado
RONEI ANDRADE FONSECA
, interpôs o presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
, pleiteando a sua reforma.

O agravante suscita a reforma da decisão, aduzindo que o agravado durante a execução penal praticou novo crime, em 14 de outubro de 2021, cometeu em tese o delito de tráfico de drogas, o que constitui falta grave, não necessitando da sentença condenatória para a decretação de sua regressão cautelar.

Requer a reforma da decisão a fim de que seja determinada a regressão cautelar de regime, bem como, a suspensão dos benefícios como saída temporária e saída externa e futura perda de 1/3 do tempo remido, caso existente, com fulcro no artigo 52 c/c o artigo 118, inciso I, ambos da Lei de Execução Penal.

Em contrarrazões o agravado requer o improvimento do recurso, uma vez que não estão presentes os requisitos imprescindíveis para a decretação da medida.

O juízo a quo manteve a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório:

VOTO

O recurso preenche os seus pressupostos de admissibilidade devendo ser conhecido.

O Ministério Público interpôs Recurso de Agravo em Execução em face da decisão que indeferiu a regressão cautelar em razão da prática de novo crime durante a execução penal, com fulcro no art. 118, I, ambos da Lei de Execução Penal.

Consta dos autos que o agravado foi beneficiado com prisão domiciliar sem monitoramento eletrônico em 29/07/2021. Tendo sido preso em 14/10/2021, acusado de infringência ao artigo 33, caput da Lei de Drogas, oriundo da Delegacia de Monte Alegre.

Verifica-se que pela prática do novo crime cometido no curso da execução já foi inclusive sentenciado em 10 de maio de 2022 a pena de 06 anos e 08 meses de reclusão e 600 dias-multa, em regime semiaberto.

Em pesquisa realizada no Sistema SEEU verifica-se que após a decisão recorrida, o juízo a quo determinou a regressão cautelar de regime do agravado (mov.175).

Ante o exposto
, julgo prejudicado o presente recurso, por perda superveniente do objeto
.

É como voto.

Desa.
MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 01/12/2022